Tribunal: STF
Processo: ARE 1288586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    Vistos. 
    Agroterenas S/A Citrus opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática por mim proferida, pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ela interposto, aduzindo que, ao contrário do que então asseverado, o apelo extremo se volta contra acórdão da 3ª Turma do TST e não contra aquele, posteriormente proferido pela SDI, da mesma Corte.
    Postulou, assim, o recebimento dos embargos, para efetivo acolhimento de sua insurgência, aduzindo que a apreciação da matéria em debate nos autos prescinde da análise dos fatos e provas do processo, tendo ocorrido direta violação das normas dos arts. 7º, inc. XXVI e 8º, inc. III, da Constituição Federal, a justificar o acolhimento de seu recurso.
    É o relatório. 
    Decido: 
    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    A decisão embargada não incorreu em omissão, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.
    O recurso extraordinário foi interposto em face da última decisão proferida nos autos, ainda que essa não tenha apreciado toda a matéria então em litígio, sendo certo, ainda, que a decisão ora embargada o fez, para assentar a exatidão da tese sustentada sobre o mérito da insurgência, pela decisão recorrida, porque em absoluta consonância com a jurisprudência deste STF acerca do tema. 
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 
    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente